Tribunal: TJES
Processo: 0001907-04.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001907-04.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: IVONE BERGER TESCH E OUTROS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE CLÁUSULA RESTRITIVA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Arlindo Tesch, posteriormente sucedido por Ivone Berger Tesch, Thais Berger Tesch e Erick Berger Tesch, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora à quitação dos saldos devedores vinculados a cédulas de crédito bancário garantidas por seguro prestamista, diante da incapacidade laboral definitiva do segurado decorrente de psoríase grave e infarto agudo do miocárdio. A seguradora sustentou ausência de cobertura para invalidez decorrente de doença, nulidade da sentença por julgamento extra/ultra petita, perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa dos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra ou ultra petita; (ii) estabelecer se ocorreu perda superveniente do objeto em razão da quitação posterior das dívidas; (iii) determinar se os sucessores possuem legitimidade ativa para prosseguir na demanda; e (iv) definir se o seguro prestamista contratado assegura cobertura para invalidez permanente total por doença diante da ausência de informação clara sobre cláusula restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não configura julgamento extra ou ultra petita, pois permaneceu adstrita ao pedido de reconhecimento da cobertura securitária e consequente quitação das dívidas vinculadas às cédulas bancárias garantidas pelo seguro prestamista.

A quitação posterior das dívidas pelo segurado ou seus sucessores não implica perda superveniente do objeto, uma vez que decorreu da negativa de cobertura pela seguradora, subsistindo o dever de ressarcimento.

Os sucessores possuem legitimidade ativa para prosseguir na demanda, porque o direito discutido possui natureza patrimonial relacionada à indenização securitária e à quitação de obrigações financeiras.

O laudo pericial comprova que o segurado sofreu infarto agudo do miocárdio e evoluiu com incapacidade laboral permanente, circunstância apta a ensejar a cobertura securitária contratada.

Cláusulas restritivas em contratos securitários de adesão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor exigem redação clara, destacada e compreensível, sob pena de interpretação mais favorável ao consumidor.

A seguradora não comprova ter prestado informação adequada acerca da exclusão de cobertura para invalidez decorrente de doença, enquanto a documentação contratual revela legítima expectativa de cobertura para invalidez permanente total por doença.

Não há prova de má-fé, omissão dolosa ou comportamento do segurado apto a afastar a incidência dos arts. 765 e 766 do Código Civil, tornando indevida a negativa de cobertura securitária.

O fato de a instituição financeira figurar como beneficiária primária do seguro prestamista não afasta o direito dos sucessores à indenização correspondente aos valores suportados em razão da recusa indevida da seguradora.

A correção monetária desde a contratação e os juros moratórios a partir da citação observam os critérios legais e a orientação da Súmula 632 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cláusulas restritivas de cobertura em contrato de seguro prestamista submetido ao Código de Defesa do Consumidor exigem informação clara, destacada e compreensível ao segurado.

A ausência de comprovação de informação adequada acerca da exclusão de cobertura autoriza a interpretação mais favorável ao consumidor e impõe o reconhecimento da cobertura securitária.

Os sucessores do segurado possuem legitimidade ativa para pleitear indenização securitária relacionada a obrigação de natureza patrimonial.

A quitação posterior da dívida garantida pelo seguro prestamista não implica perda superveniente do objeto quando decorre de negativa indevida de cobertura pela seguradora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001907-04.2017.8.08.0038

APELANTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADOS:
IVONE BERGER TESCH, THAIS BERGER TESCH E ERICK BERGER TESCH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Arlindo Tesch
, posteriormente sucedido por
Ivone Berger Tesch, Thais Berger Tesch e Erick Berger Tesch
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a seguradora à quitação dos saldos devedores vinculados às cédulas de crédito bancário garantidas por seguro prestamista, acrescidos de correção monetária desde a contratação e juros moratórios a partir da citação, julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

Consta da inicial que o segurado contratou seguro prestamista vinculado a operações de crédito firmadas perante o SICOOB, sobrevindo quadro clínico incapacitante decorrente de psoríase grave e infarto agudo do miocárdio, evoluindo para incapacidade laboral definitiva. Alegou negativa indevida de cobertura securitária pela requerida.

A requerida apresentou contestação sustentando, em síntese, ausência de cobertura securitária para invalidez decorrente de doença, afirmando que as apólices previam apenas cobertura para morte e invalidez permanente total por acidente (IPTA).

Sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo que os contratos firmados pelo segurado contemplavam cobertura para invalidez permanente total por doença, reputando abusiva e insuficiente a informação contratual prestada pela seguradora, determinando a quitação das operações de crédito indicadas na inicial.

Inicialmente, manifesto-me acerca das preliminares suscitadas.

A apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por julgamento extra/ultra petita, perda superveniente do objeto e ilegitimidade ativa dos sucessores quanto a direito que reputa personalíssimo.

As preliminares não merecem acolhimento.

Não há julgamento extra ou ultra petita.

A pretensão inicial consistiu no reconhecimento da cobertura securitária do seguro prestamista contratado por Arlindo Tesch e na consequente quitação das dívidas vinculadas às cédulas bancárias garantidas.

A sentença permaneceu dentro desses limites ao reconhecer a incidência da cobertura e determinar a quitação do saldo devedor acobertado pelas apólices.

Também não há perda superveniente do objeto.

A eventual quitação posterior das dívidas pelo segurado ou por seus sucessores decorreu justamente da negativa de cobertura pela seguradora.

Assim, reconhecida a obrigação securitária, os valores correspondentes devem ser suportados pela apelante, sob pena de se admitir que a seguradora se beneficie da própria recusa indevida.

Rejeita-se, ainda, a alegação de ilegitimidade ativa dos sucessores.

O direito discutido possui conteúdo patrimonial, relativo à indenização securitária e à quitação de obrigações financeiras vinculadas ao seguro prestamista.

Com o falecimento do segurado, é legítima a habilitação dos herdeiros/sucessores para prosseguir no feito, como inclusive reconhecido no curso do processo.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia recursal consiste em definir se a seguradora deve responder pela cobertura securitária decorrente da incapacidade laboral permanente do segurado, vinculada a seguro prestamista contratado para garantia de cédulas de crédito bancário.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, é incontroverso que os empréstimos firmados pelo segurado estavam vinculados a seguro prestamista, cuja finalidade é garantir a quitação das prestações em caso de morte ou invalidez permanente e total do mutuário.

O laudo pericial registrou que o segurado sofreu infarto agudo do miocárdio e evoluiu com insuficiência cardíaca, sendo considerado incapaz de manter suas atividades laborais.

Embora a seguradora sustente que a cobertura se restringia à invalidez permanente total por acidente, a sentença verificou que os contratos de adesão assinados pelo segurado destacavam benefícios decorrentes de
Invalidez Permanente Total por Doença
, sem informação clara e suficiente acerca de eventual restrição de cobertura.

Essa conclusão deve prevalecer.

Em contratos securitários de adesão, especialmente submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, cláusulas restritivas devem ser redigidas com clareza, destaque e compreensão efetiva pelo aderente.

A ausência de informação adequada viola o art. 6º, III, do CDC e autoriza a interpretação mais favorável ao consumidor.

No caso, a seguradora não comprovou ter prestado informação clara ao segurado acerca da alegada inexistência de cobertura para invalidez decorrente de doença.

Ao contrário, a documentação analisada revela legítima expectativa de cobertura em caso de invalidez permanente.

Também é correta a incidência dos arts. 765 e 766 do Código Civil, pois não há prova de má-fé do segurado, omissão dolosa ou comportamento apto a afastar a cobertura.

A recusa securitária, portanto, não se sustenta.

A ratio decidendi aplica-se ao caso: ausente prova de má-fé e não demonstrada informação adequada sobre limitação de cobertura, deve prevalecer a proteção securitária contratada.

Quanto à alegação de que o seguro prestamista teria como beneficiário primário a instituição financeira, tal circunstância não afasta o direito dos sucessores.

Se os débitos foram suportados pelo segurado em razão da negativa de cobertura, a indenização securitária correspondente deve reverter àqueles que sucederam seu patrimônio jurídico, evitando enriquecimento sem causa da seguradora.

Por fim, os consectários legais foram corretamente fixados: correção monetária desde a contratação, em consonância com a Súmula 632 do STJ, e juros moratórios a partir da citação, observados os critérios definidos na sentença.

Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.